Tribunal: STF
Processo: Rcl 40343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’s Nº 4.937, 4.903, 4.902 E NA ADC Nº 42. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE “VEDAÇÃO AO RETROCESSO”. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Jorge Marcussi, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Cível nº 1.0702.12.023671-7/002.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta à autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC nº 42.
    3. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o Ministério Público estadual propôs ação civil pública contra o Reclamante, tendo como objeto suposta inexistência de reserva legal de imóvel rural;
    (ii) o pedido da ação civil pública foi julgado parcialmente procedente, com vedação da aplicação do Novo Código Florestal ao caso, de maneira a condenar a ora reclamante às obrigações de: a) instituir área de reserva legal, devendo “medi-las, demarcá-las e averbá-las” no Cartório de Registro de Imóveis ou junto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR; b) realizar, no prazo de 60 dias, projeto de recuperação das áreas em questão, replantando espécimes preferencialmente nativas e c) executar o projeto citado, sob orientação de técnicos do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais);
    (iii) contra essa decisão, o ora reclamante interpôs apelação, à qual negado provimento quanto à alegada necessidade de incidência do Código Florestal de 2012 ao caso. Na oportunidade, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assinalou que “o Superior Tribunal de Justiça tem firme posição no sentido da impossibilidade de aplicação do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) às hipóteses em que o ajuizamento da ação se deu ainda na vigência do Código Florestal de 1965” ;
    (iv) em face desse acórdão, o Reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, Reclamante interpôs agravo interno, que pende de julgamento;
    (v) a Corte reclamada, ao refutar a aplicação de regra de transição, em especial dos arts. 15, 66 e 68 da Lei 12.651/2012, infringe a autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4,901 e na ADC nº 42;
    (vi) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista que o estado do processo já admite o cumprimento provisório de sentença.
    (vii) no mérito, o reclamante postula a cassação da decisão reclamada, com determinação de que seja aplicado o Novo Código Florestal em sua integralidade ao caso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC nº 42.
    3. Em 28.2.2018, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42. Quanto à matéria articulada nesta reclamação, colho os seguintes excertos desta última ação direta: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. [...]
    11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.[...]
    13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas.
    [...]
    19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
    [...]
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
     (n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; 
    [...]
    (p) Art. 15 (Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos dágua. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe assegura o art. 225, § 1º, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal; 
    (i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de ‘marco zero na gestão ambiental do país’, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator);
    (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator); 
    [...]
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
    [...]
    23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes”
    (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019).
    3. Por oportuno, colaciono trecho do ato reclamado apontado nesta reclamação:
    “EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO CÍVEL – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL – IMPOSIÇÃO LEGAL – MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA – POSSIBILIDADE DE REGISTRO DIVERSO PARA EXECUÇÃO ACASO TENHA HAVIDO A IMPLANTAÇÃO DO PRÓPRIO CADASTRO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DECLINADAS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO. O dever de averbação de reserva legal a que se refere o art. 16, § 8º da então vigente Lei Federal 4.771/65 sustenta a imposição de obrigação de fazer na obtenção do resultado prático da norma de contenção, cuja obrigação é solidária e pessoal daqueles que estiverem no gozo da propriedade rural, sendo o dever de recomposição da área fixada para a reserva, obrigação de igual natureza, cujo conteúdo foi regulado no art. 99 da Lei Federal 8.171/91, dever que atualmente pode ser satisfeito na forma do art. 18, § 1º a 4º, da Lei Federal 12.651/12, desde que implantado o cadastro no prazo firmado na decisão. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL POR MEIO DE COMPENSAÇÃO - ART. 66 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - REQUISITOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Não logrando o requerido demonstrar os requisitos estabelecidos no art. 66, caput e §§ 5º e 6º, do Novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12), não há que se falar em fazer o mesmo jus à regularização da área de reserva legal de seu imóvel por meio de compensação. [...]
    Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença de fls. 317/321, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 329/329v, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da presente ação civil pública, para condenar o requerido José Jorge Marcussi ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 
    a) instituição de área de reserva legal relativa ao imóvel Matrícula 4.929, devendo medi-las e averbá-las no competente Cartório de Registro de Imóveis ou junto ao CAR, neste caso observado percentual mínimo de 20% (vinte por cento) da propriedade; 
    b) realizar um projeto de recuperação das áreas em questão, consistente no replantio de espécimes preferencialmente nativas, no prazo de 60 (sessenta) dias a ser previamente aprovado pelo IEF; e, 
    c) executar referido projeto, sob a orientação do IEF, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), exceto se o atraso não se relacionar aos atos do réu. Julgou, ainda, improcedente o pedido de danos morais.
    Diante da sucumbência recíproca, condenou o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários periciais no valor equivalente à 10% (dez por cento) do valor da causa, ao fundo destinado ao autor, este que é isento do pagamento de referida verbas. 
    Em suas razões recursais, pugna o apelante pela reforma da sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento, em síntese, de que, conforme demonstrado, seu imóvel foi devidamente inscrito no CAR-MG, o que desobriga a averbação da reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, conforme disposto no art. 18, §4º, da Lei Federal 12.651/12, asseverando, ainda, sequer ter decorrido, ainda, o prazo para a constituição da reserva legal, que, nos termos do Decreto 9.247/17, foi prorrogado até 31/05/2018. Sustenta, ademais, que, restando demonstrado que a área do imóvel do requerido se trata de área consolidada anterior à 22 de julho de 2008, tem-se como possível a sua regularização por meio de compensação, conforme lhe faculta o art. 66 da Lei Federal 12.651/12, o que está sendo por ele providenciado. [...]
    É o relatório. Passo ao voto. 
    [...]
    Quanto a mérito, extrai-se da inicial que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs a presente ação civil pública aduzindo que o imóvel rural localizado no Município de Uberlândia, inscrito no Cartório do Registro de Imóveis de Uberlândia, sob a matrícula nº 4.929, não conta com área de reserva legal averbada e tampouco há notícias da inscrição junto ao Cadastro Ambiental – CAR. 
    Conclui, assim, que referida propriedade rural encontra-se irregular no que tange ao cumprimento da legislação ambiental, requerendo, ao final, a regularização por parte do réu de dita irregularidade, consistente na instituição e averbação da reserva legal do imóvel em comento, bem como elaboração e execução do competente elaboração de um projeto de recuperação da área de reserva legal do imóvel, sob a orientação do IEF. 
    Quanto ao tema central, na parte devolvida com o recurso do réu, registro que, como venho sustentando, a obrigação imposta pelo art. 14, § 8º, da Lei Federal 4.771/65, então vigente quando da propositura da presente ação, dependia exclusivamente da atividade própria daquele que estivesse no exercício do direito de propriedade. 
    Por sua vez, a determinação contida no art. 16, § 8º, da Lei Federal 4.771/65, diante da ausência de prazo legal estabelecido, acabava por impor uma obrigação imediata, cujo conteúdo, até então, não seria passível de afastamento, questão, aliás, que fora objeto de várias decisões específicas do Superior Tribunal de Justiça que sustentam interpretação condizente com a efetividade da proteção ambiental resguardada que foi no art. 225 da Constituição Federal, se não vejamos alguns dos julgados: [...].
    Neste contexto, visto sob a ótica da norma anterior que acabou revogada, o dever da prestação positiva, consistente na determinação da averbação imposta na norma de contenção, não sustenta qualquer recalcitrância por parte dos proprietários, sendo obrigação derivada do próprio exercício do direito de exploração da atividade rural, que independeria das condições efetivas que possam ser encontradas no imóvel rural, cuja mora é passível de ser purgada pela via da ação civil pública, em face do dever legal. 
    Portanto, a só imposição declinada no art. 16, § 8º, do Código Florestal, já traduziria imposição legal escorreita e compatível com a determinação da obrigação de fazer pretendida, muito embora as condições do art. 11 da Lei Federal 7.347/85, seja limitativo das opções decorrentes do não cumprimento da própria obrigação. 
    O novo dispositivo do art. 18 da Lei Federal 12.651/12, que, segundo a visão de muitos, importaria na modificação das condições para o registro e no afastamento da obrigação, não tem sustentação possível, sendo mesmo uma temeridade defender a dispensa sustentada, na medida em que a nova legislação só poderia mesmo ser aplicada aos casos em que a aquisição da propriedade se dê após a implantação dos respectivos registros, ou se o interessado, mesmo no curso do processo executivo, provar a averbação ali consignada, o que justificaria a aplicação da nova norma de contenção, por superveniente ação capaz de expurgar a mora de produzir o registro que já seria determinado antes mesmo da nova norma de contenção ser criada e que prevalece como uma das opções atuais para a reserva legalmente imposta. 
    Neste contexto, a nova norma de contenção não sustenta a conclusão de que a obrigação de averbação da reserva legal seja simplesmente ignorada. 
    Na verdade, a disposição apenas dispensa a averbação se o proprietário produzir igual obrigação junto ao CAR/SINIMA, de modo que a própria obrigação de averbação da reserva legal constante do novo Código Florestal, ao contrário de sustentar a desnecessidade, apenas faculta forma diversa de se produzir o mesmo resultado e a dispensa só pode efetivamente ocorrer quando o proprietário demonstrar a inscrição prevista já que a própria obrigação subsiste, já estando à disposição do proprietário as condições do Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA pelo Decreto Federal 8.235/14. 
    E é por isso mesmo que venho alertando de que não se trata de aplicar, de maneira imediata, a nova regra de contenção que, no fundo, não dispensa o registro das áreas, mas tão somente lhe acomete, em termos de competência a unidade federativa diversa, transpondo para a União a obrigação de manter cadastros nacionais e tanto é verdade tal assertiva que bastaria observar as novas condições legais que antevê: 
    Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1º do art. 29. 
    Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse. 
    E, como venho declinando, a superveniência do direito, neste contexto, não teria o condão de impor efeitos modificativos imediatos, muito embora crie uma nova forma de satisfação da própria obrigação de reserva legal, preservando, portanto, as condições que geraram a decisão produzida, porque, muito embora a obrigação de registro tenha sido deslocada para o âmbito federal, ainda assim persiste a imposição do registro a fim de regularizar a área de reserva legal declinada na norma de contenção, com todos os indicativos anteriores, já que o registro no novo órgão foi assim regulamentado: 
    [...]
    Nestes termos tenho que a procedência do pedido inicial relativamente à averbação da reserva legal com no mínimo 20% da área total da propriedade que deve ser composta por vegetação nativa à margem do registro do imóvel ou, facultativamente, seu registro no CAR é medida que se impõe, vez que a obrigação pode ser obtida também através do expediente declinado no art. 18, § 1º a 4º, da Lei Federal 12.651/12, de modo que a satisfação espontânea possa se fazer em qualquer uma das formas. 
    Neste ponto, registro que, em que pese sustentar o apelante que já teria efetivado o competente registro da Reserva Legal do imóvel no CAR, tal registro se deu em desacordo com as normas legais que dispõem sobre o tema, haja vista que, como bem observado pelo ilustre juiz sentenciante, a inscrição da área de reserva legal por ele realizada foi de apenas 1% (um por cento) da área total de sua propriedade, conforme documentos de fls. 197/22, não respeitando, portanto, o mínimo de 20% (vinte por cento) legalmente previsto. 
    É que não faz jus o recorrente à opção de regularização de sua situação, independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental Ambiental (PRA), a ser realizada por meio de compensação da Reserva Legal, nos termos do disposto no art. 66 da Lei Federal 12.651/12, que assim dispõe: [...]
    De uma simples leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que, para fazer jus à regularização de sua situação, independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), através de compensação da Reserva Legal, necessária seria a comprovação, pelo apelante, de que já existiria em seu imóvel área de reserva legal devidamente implantada e reconhecida em data anterior à 22/07/2008, e, portanto, a área a ser compensada deveria estar devidamente registrada, na forma do art. 12 também da Lei Federal 12.651/12, ou seja, a compensação induziria ao registro de uma área de 20% do imóvel em local diverso, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. 
    Da mesma forma, também não trouxe o apelante aos autos qualquer demonstração das condições exigidas pelo § 6º do art. 66 da Lei Federal 12.651/12, para fins de compensação da área de reserva legal, quais sejam, que a) área a ser utilizada seja equivalente em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada, que esteja localizada no mesmo bioma da área de Reserva legal a ser compensada e que, se esta se localizar fora do Estado, que esteja localizada em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. 
    Registra-se, ainda, que a pretensão do requerido de comprovar tais requisitos em momento futuro e incerto, visando se desobrigar neste momento da regularização da área de reserva legal de seu imóvel, não encontra previsão em nosso ordenamento jurídico, sendo, ao contrário, vedada. 
    Ademais, ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem firme posição no sentido de impossibilidade de aplicação do novo Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) às hipóteses em que o ajuizamento da ação se deu ainda na vigência do Código Florestal de 1965, senão vejamos: 
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO, AO CASO, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI 4.771/65, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 09/05/2018. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, para manter a decisão que dera provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para, em relação à compensação da reserva legal de que tratam os autos, determinar seja aplicado o disposto no art. 44, III, da Lei 4.771/65, então vigente. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1544203/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018). 
    Portanto, a sentença, tal como produzida, mostra-se escorreita em relação à procedência dos pedidos iniciais de condenação do réu ao cumprimento das obrigações de fazer consistentes na instituição e averbação da reserva legal do imóvel descrito na inicial em área integral de 20%, bem como elaboração e execução do competente projeto de recuperação da área de reserva legal do imóvel - PRAD, sob a orientação do IEF”. 
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico aplicado o princípio tempus regit actum e a vedação do retrocesso em matéria ambiental à espécie. 
    8. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, vislumbro possível afronta ao que decidido na ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902, 4.901 e na ADC nº 42, especialmente na parte em que definida a legitimidade constitucional do Poder Legislativo para criação de regimes de transição entre marcos regulatórios. Isso porque, por força da decisão proferida no Processo nº 1.0702.12.023671-7/002, houve aparente esvaziamento da eficácia de dispositivos normativos julgados constitucionais por essa Suprema Corte. Reputo, pois, presente a plausibilidade do direito.
    9. A robustecer essa compreensão, cito as seguintes decisões singulares: Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 16.6.2020, Rcl 39.991 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.4.2020, Rcl 39270, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 27.2.2020.
    10. Realço, ainda, configurado o requisito do perigo da demora, uma vez que pende de julgamento na origem apenas recurso destituído de efeito suspensivo. 
    11. Por todo o exposto, sem prejuízo de ulterior apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, momento processual em que os argumentos serão amplamente defrontados, defiro a medida cautelar requerida para suspender a decisão reclamada proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Cível nº 1.0702.12.023671-7/002 até o julgamento de mérito desta reclamação.
    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 
    13. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora